Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 14320728). Por meio da petição de ID Num. 14320728, a parte Apelante requer que o presente Feito passe a tramitar em segredo de justiça, “a fim de efetuar prejuízos à reputação das partes” (Doc. Num. 14320728 – Pág. 01). É certo que a publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de Justiça, nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, deve ocorrer quando assim exigir o interesse público ou social (inciso I), quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes (inciso II), quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inciso III) ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo (inciso IV). Assim, considerando que não se encontra em nenhuma situação elencada no mencionado artigo 189 do CPC a matéria tratada no presente Feito (Embargos de Terceiro) e, por conseguinte, no recurso de Apelação a ser apreciado por este Tribunal, deve ser indeferido o pedido formulado. Indefiro, assim, o pleito formulado de decretação do segredo de justiça. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído em pauta. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator